Tribunal: TJDFT
Processo: 0724202-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724202-62.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AFMA - ACAO SOCIAL COMUNITARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os efeitos da Portaria n. 503/2022 da Secretaria de Educação do Distrito Federal e impôs ao ora agravante que se abstenha de adotar qualquer providência que vise a encerrar as atividades exercidas pela agravada, sob pena de multa diária, até a realização das vistorias por parte do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Vigilância Sanitária do Distrito Federal e da manifestação do Conselho de Educação do Distrito Federal sobre o requerimento de reconsideração apresentado pela agravada. Consignou, ainda, que em caso de não provimento do recurso administrativo, o Poder Público deverá estabelecer prazo para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime. O Distrito Federal sustenta que a agravada presta educação infantil para crianças de quatro (4) e cinco (5) anos sem autorização legal, bem como afirma que a agravada descumpriu uma série de exigências de funcionamento e que não estão relacionadas apenas à ausência de autorizações de órgãos fundamentais para se garantir a vida e a segurança das crianças. Alega a inexistência de espaço necessário para o desenvolvimento pedagógico das crianças e o descumprimento das exigências relativas à inclusão de crianças com deficiência ou que necessitam de condições especiais para sua inclusão motora, cognitiva e/ou sensorial. Menciona que a agravada não cumpre os requisitos básicos mencionados no art. 184 da Resolução n. 2/2020 – CEDF. Tece considerações a respeito da complexidade dos fatos envolvendo a política pública de educação, bem como dos limites e possibilidades do diálogo institucional para seu desenvolvimento. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a revogação da tutela de urgência deferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida e não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela ora agravada. A AFMA – Ação Social Comunitária (Centro de Educação Infantil – Unidade Águas Claras) ajuizou a ação e relatou que o pedido de renovação de seu credenciamento foi indeferido, oportunidade em que teria sido determinado o imediato fechamento da unidade escolar. Mencionou que, apesar de o requerimento de reconsideração apresentado ao Conselho de Educação ainda não ter sido analisado, foi notificada para encerrar suas atividades imediatamente. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da Portaria n. 503/2022 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e impor ao Distrito Federal que se abstenha de adotar qualquer providência que vise a encerrar as atividades por ela exercidas até a realização das vistorias mencionadas ou, subsidiariamente, até a manifestação do Conselho de Educação do Distrito Federal sobre o requerimento de reconsideração por ela apresentado. O Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente a tutela de urgência. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: Na hipótese dos autos, os documentos que instruem a inicial revelam que a parte autora foi autuada pelo Poder Público, nos termos da Portaria no 503/2022, da Secretaria de Educação do DF, pelas seguintes razões: a) o certificado de licenciamento encontra-se pendente de realização de vistorias por parte do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Vigilância Sanitária do DF; b) o contrato de aluguel do imóvel locado pela autora não se encontra em nome da mantenedora; c) a autora não possui área de recreação coberta e descoberta; d) as condições físicos-pedagógicas e metodológicas não correspondem ao descrito na proposta pedagógica apresentada; e e) não foi apresentado a habilitação de todos os docentes. Note-se que Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, por meio da Portaria no 166, de 20 de abril de 2017, credenciou a autora para a oferta de educação infantil, para crianças de 0 a 3 anos de idade, até o dia 31 de dezembro de 2021. Logo, a determinação do imediato fechamento da unidade escolar, com a transferência dos alunos para outras unidades educacionais, nos termos da Portaria no 503, de 17 de maio de 2022, mostra-se desproporcional e irrazoável. Neste sentido, verifico que a decisão administrativa não obedeceu ao disposto no art. 21 da LINDB, in verbis: Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Assim, verifica-se que decisão impugnada não apontou de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas da determinação de imediato fechamento da unidade escolar. Como se isso não bastasse, a mencionada decisão também deixou de indicar as condições para que as eventuais irregularidades sejam sanadas de modo proporcional e equânime. Ora, determinar o imediato fechamento da unidade e transferência das crianças no meio do semestre letivo pode impor aos sujeitos atingidos (as crianças, seus genitores, aos colaboradores da escola etc.) ônus e perdas anormais e excessivos. Além disso, é notório que, por conta da pandemia, Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Vigilância Sanitária do DF encontram-se com demandas represadas e, por isso, não estão conseguindo realizar vistoria em tempo hábil. Anote-se ainda que o fato de o contrato de aluguel não constar o CNPJ da mantenedora (matriz), mais sim de uma filial da unidade educacional mantenedora, não representa irregularidade capaz de obstar a renovação do credenciamento em questão, pois ambas integram a mesma pessoa jurídica. Por fim, as demais questões apresentadas quanto à estrutura da escola (autora não possui área de recreação coberta e descoberta), quanto às condições físicos-pedagógicas e metodológicas não correspondem ao descrito na proposta pedagógica apresentada e quanto a não apresentação da habilitação de todos os docentes, verifico que a autora apresentou seus questionamentos em grau de recurso administrativo, que sequer foram apreciados pelo Conselho de Educação do DF e que, se rejeitados, conduziram à dilação probatória judicial. Nesse cenário, é fato que o encerramento das atividades da unidade de Águas Claras da autora lhe trará restrição econômica considerável, sem dizer dos eventuais prejuízos causados aos sujeitos envolvidos. De outra banda, entendo que não é necessária a determinação, em tutela de urgência, para Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Vigilância Sanitária do Distrito Federal realizarem as vistorias em prazo não superior a 30 (trinta) dias, pois o Distrito Federal não indicou qualquer situação emergencial para levar o fechamento imediato do estabelecimento. Dessa forma, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para suspender dos efeitos da Portaria no 503/2022, da Secretaria de Educação do DF, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal no dia 18 de maio de 2022, Seção I, página 174, impondo-se ao DF que se abstenha de adotar qualquer providência que vise a encerrar as atividades exercidas pela parte autora, sob pena de multa diária, até a realização das vistorias por parte do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Vigilância Sanitária do DF e da manifestação do Conselho de Educação do DF acerca do pedido de reconsideração feito pela requerente, hipótese que, em caso de improvimento do recurso administrativo, o Poder Público deverá estabelecer prazo para que regularização ocorra de modo proporcional e equânime, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos, nos termos do art. 21 da LINDB. O agravante interpôs o presente agravo de instrumento com requerimento de atribuição de efeito suspensivo. O juízo de cognição sumária exercido nos autos revela que o agravante não demonstrou a presença dos pressupostos autorizadores do deferimento do requerimento para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de refutar a probabilidade de provimento do recurso, de forma a demonstrar, ainda que de forma perfunctória, que a agravada não faz jus à concessão da tutela de urgência. Extrai-se dos autos que a agravada foi credenciada para oferecer, até o dia 31.12.2021, educação infantil para crianças de até três (3) anos de idade e que o requerimento de renovação do credenciamento foi indeferido, oportunidade em que foi determinado o imediato fechamento da unidade escolar. A primeira justificativa apresentada para o indeferimento do credenciamento foi a pendência de realização de vistorias pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Defesa Civil do Distrito Federal e pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal. A agravada comprovou ter requerido a realização das vistorias, entretanto, como bem ressaltou o Juízo de Primeiro Grau, a pandemia de Covid-19 influenciou na realização das vistorias e fez com que os órgãos acima mencionado estejam com as demandas represadas. A segunda justificativa apresentada foi o fato de o contrato de aluguel do imóvel que a agravada exerce as suas atividades não estar em nome da mantenedora. A análise perfunctória dos autos indica que o número referente ao cadastro nacional de pessoas jurídicas (CNPJ) informado no contrato de aluguel é o da filial da unidade mantenedora. A matriz e as filiais possuem o número referente ao cadastro nacional de pessoas jurídicas (CNPJ) diferentes, sem que isso interfira no fato de que as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio.[1] O fato de serem a mesma empresa, ao menos a princípio, enseja a necessidade de que a justificativa apresentada seja afastada. As demais justificativas apresentadas estão pendentes de análise pelo Conselho de Educação do Distrito Federal, razão pela qual não se mostra razoável que a determinação de encerramento das atividades da agravada produza efeitos antes do julgamento acima mencionado. As peculiaridades do caso em exame demonstram não ser razoável a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal, caso queira. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, AgInt no AREsp 1.286.122/DF, Primeira Turma, Rel. Min Gurgel de Faria, DJe 12.9.2019.